Tribunal: STF
Processo: ARE 1428427
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 20.4.2023, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pela Câmara Municipal de São Paulo, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CABIMENTO. PROJETO DE INTERVENÇÃO URBANA – PIU. TRAMITAÇÃO DE PROJETO DE LEI. LEGALIDADE: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE: INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (fl. 1, e-doc. 132).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 24.4.2023, a Câmara Municipal de São Paulo opôs tempestivos embargos de declaração em 26.4.2023 (e-doc. 134).



    A embargante aponta “contradição em se fundamentar a negativa de seguimento de um recurso extraordinário de uma das partes com base em decisão que rejeitou os argumentos de outra parte, reconhecidamente diversos” (fl. 3, e-doc. 134).



    Salienta que a decisão embargada deveria ser “devidamente aclarada, para que a Embargante possa conhecer inequivocamente quais os argumentos que justificariam a negativa de seguimento ao seu recurso” (fl. 3, e-doc. 134).



    Assinala que “a Exma. Sra. Ministra Presidente desse E. Supremo Tribunal Federal acertadamente, em argumentação convergente a contida no Agravo em Recurso Extraordinário apresentado pela Embargante, concedeu liminar na Suspensão de Liminar nº 1.598, interposta pelo Município de São Paulo, em 29 de março de 2023, suspendendo os efeitos do v. acórdão do Tribunal Bandeirante” (fl. 4, e-doc. 134).



    Ressalta que “essa decisão reforça os argumentos contidos no Agravo em Recurso Extraordinário, no sentido de que estão presentes os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário: a interrupção de um projeto de lei, independentemente de seu conteúdo, somente é admitida por parlamentar e em hipóteses em que o projeto ou a proposta não se compatibiliza com normas do processo legislativo constitucional. Não sendo esse o caso dos autos, a afronta à Constituição é direta, porque é a Carta Maior quem estabelece as regras do processo legislativo. Entender que o processo legislativo, de natureza constitucional, está também sujeito às regras infraconstitucionais, inclusive de outros entes federativos, é interpretar as normas ao arrepio da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 134).



    Pede “sejam acolhidos os presentes Embargos de Declaração, aclarando a contradição apontada e outorgando-lhe efeito infringente (artigo 1.023, § 2º, CPC), com fundamento no artigo 489, II, do Código de Processo Civil, com o fito de admitir o Agravo e conhecer do Recurso Extraordinário apresentado” (fl. 6, e-doc. 134).



    3. Intimado a se manifestar, o Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões (e-doc. 141).



    Nas contrarrazões apresentadas, assevera que “não há inovação quanto à argumentação trazida nos embargos, que é a mesma que a despendida pelo recorrente em seu recurso extraordinário e respectivo agravo” (fl. 4, e-doc. 141).



    Argumenta que, “como todos os fundamentos dizem respeito, inequivocamente, aos argumentos trazidos nos recursos da Câmara Municipal, não existe contradição entre eles e a negativa de seguimento do recurso extraordinário, inadmitido por não se vislumbrar maltrato às normas constitucionais e pelos óbices das Súmulas 636 e 279 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 5, e-doc. 141).



    Enfatiza que “inexiste contradição ou quaisquer outros vícios na decisão embargada a embasar a oposição do presente recurso que pudessem alterar a decisão de inadmissibilidade do apelo extremo” (fl. 5, e-doc. 141).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4.  Razão jurídica não assiste à embargante.



    5. Diferente do alegado, não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, na qual se assentou, de forma expressa, a inviabilidade de prosseguimento válido do recurso.



    6. Como evidenciado na decisão embargada, o Tribunal de Justiça de São Paulo fundamentou a conclusão do acórdão recorrido na interpretação da legislação infraconstitucional e na situação fática apresentada no processo e assentou a viabilidade da ação civil pública para impugnar projeto sobre ordenamento urbanístico apresentado no Poder Legislativo municipal.



    Na espécie vertente, para acolher a pretensão da embargante e rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário, e demandaria o reexame do acervo de provas, como antes acentuado. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os julgados: RE n. 1.369.847-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.9.2022, e ARE n. 920.011-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016.



    7. A matéria versada no acórdão do Tribunal de origem não se refere a controle prévio de constitucionalidade de projeto de lei, mas a aspectos legais para apresentação e tramitação de projeto urbanístico, sendo possível, na espécie, o controle de legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário.



    A controvérsia sobre a natureza jurídica do projeto apresentado à casa legislativa foi resolvida pelo Tribunal de origem com fundamento na legislação infraconstitucional e no reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    8. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas modificar o julgado para fazer prevalecer a tese da embargante.



    9. A pretensão da embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS” (Rcl n. 54.222-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.9.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. A decisão embargada enfrentou adequadamente as questões postas pela parte recorrente. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. 2. Embargos de declaração desprovidos, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2º, do CPC)” (ARE n. 1.380.625-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 15.9.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de inconformismo do embargante. Não foram observados os requisitos próprios do recurso manejado (art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão guerreada. II - Embargos de declaração rejeitados” (Rcl n. 53.538-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.9.2022).



    “Embargos de declaração no agravo regimental no mandado de segurança. 2. Direito Processual Civil. 3. Impetração contra atos supostamente cometidos por Ministros do STF. Falta de teratologia ou de manifesta ilegalidade. Não cabimento. Inépcia da exordial. 4. Embargos de declaração. Cabimento. Ausência de requisitos. 5. Erro material. Inexistência. 6. Oposição de embargos visando à rediscussão de matérias devidamente enfrentadas e rebatidas pela decisão monocrática e pelo acórdão. Impossibilidade. Precedentes. 7. Inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. Configurado o caráter protelatório do recurso. 8. Embargos de declaração rejeitados” (MS n. 37.510-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 3.10.2022).



    10. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora